Tribunal: CARF
Processo: 13062.720403/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13062.720403/2015-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.245 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
ROSELI SIEDE - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DA ILEGALIDADE DA LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA
DECADÊNCIA.
A prescrição, só acontece a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, sendo que a decadência, no que respeita a controvérsia dos autos, já
esta pacificada na Súmula n°148 deste CARF.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável.
LEI 13.097. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Em matéria tributária, as deduções ou exclusões da base de cálculo, só são
viáveis pelo Poder Legislativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13062.720403/2015-81
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.245 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13062.720403/2015-81

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo trata do auto de infração
101080220153999054 lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 6.000,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de prescrição, alteração de
critério jurídico, princípios, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas, citou
jurisprudência favorável.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação e ao final requer o que segue:
a) Preliminarmente declarar a prescrição das multas anteriores a
09/10/2010, ou seja, referente as GFIPs de vencimento 05/02/2010;
05/03/2010;
07/04/2010;
07/05/2010;
07/06/2010;
07/07/2010;
06/08/2010; 06/09/2010; e 07/10/2010.
b) Em homenagem ao princípio da isonomia, aplicar ao caso em tela a
anistia da Lei 13.097/2015, cancelando a autuação fiscal;
c) Alternativamente, caso indeferido o pedido da alínea “a”, limitar o
valor da multa por atraso na entrega da GFIP ao valor do principal, ou
seja, reduzir a multa por infração a R$ 673,20, reabrindo-se o prazo
para pagamento com a redução de 50% (art. 6o da Lei n.o 8.218/91).
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, alegando preliminar de
nulidade, combatendo a decisão primeira.
Diz que não foram observados os institutos da prescrição/decadência.
Sem razão a recorrente, eis que a r. decisão primeira fundamentou o Acordão
analisando as alegações da contribuinte, de toda sorte decido.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.245 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13062.720403/2015-81

Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da inércia de
seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a decadência consiste na perda do próprio
direito, em razão de não ter exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição com estribo
no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ao passo
que a decadência a matéria já se encontra pacificada na Súmula n°148 deste Colendo CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ataca a recorrente, a multa aplicada ao caso concreto.
Da ilegalidade das multas.
A sanção é um elemento que geralmente acompanha a norma jurídica, ou seja,
trata-se de elemento estabelecido de antemão (princípio da legalidade da pena), o que significa
que não fica a mercê do arbítrio do poder público. Como pontifica Gusmão, “só podem ser
aplicadas as sanções previstas em lei: além delas, o juiz não tem escolha”. A penalidade
aplicada tem estribo na legislação de regência, ademais este Órgão de julgamento não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, inteligência da
Súmula n° 2. CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.
No que se refere à isonomia, salienta Hugo de Brito Machado que “o princípio da
igualdade é a projeção, na área tributária, do princípio geral da isonomia jurídica, ou princípio
que todos são iguais perante a lei. Apresenta-se aqui como garantia de tratamento uniforme,
pela entidade tributante, de quantos se encontram em condições iguais”.
O STF, já decidiu em caso análogo:
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE-
“É defeso ao Poder Judiciário estender sistemática de dedução e exclusões, da base de
cálculo de tributos a contribuintes não contemplados na lei de regência sob pena de
invasão de seara reservada do poder legislativo”. (STF,T 1, RE. 626.814, relator
Ministro Marco Aurélio)
Desta forma incabível a isonomia pretendida.
Quanto às multas, estas são plenamente cabíveis, pois tem estribo na legislação
pertinente, sendo certo que a própria recorrente as descreve em sua irresignação.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente em sua peça de
combate.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares arguidas e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.245 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13062.720403/2015-81

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital